Tribunal: TJSP
Processo: 1010529-18.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - TELEFONIA - PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO QUE GEROU APONTAMENTO NEGATIVO DO NOME DA AUTORA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC - Consumidora que pretende a apresentação dos documentos relativos à suposta contratação dos serviços telefônicos - Interesse de agir demonstrado - Possibilidade de, pela via

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - TELEFONIA - PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO QUE GEROU APONTAMENTO NEGATIVO DO NOME DA AUTORA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC - Consumidora que pretende a apresentação dos documentos relativos à suposta contratação dos serviços telefônicos - Interesse de agir demonstrado - Possibilidade de, pela via autônoma, ser exigida a apresentação de determinado documento (seja por meio da produção antecipada de provas, seja pela ação de exibição de documentos), sem a necessidade de que tal pedido seja formulado no bojo de outra demanda - Precedente do Col. STJ - Solicitação administrativa realizada antes do ajuizamento da presente demanda, pela qual a consumidora postulou que a ré apresentasse os documentos que, ao que tudo indica, não foram entregues - Sentença anulada - RECURSO PROVIDO.